Tribunal: TJBA
Processo: 8018757-10.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018757-10.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO ANUCIAÇAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação do Município contra sentença que julgou extinta execução fiscal, em razão da inércia do ente público quanto ao prosseguimento do feito. O apelante buscava o prosseguimento da cobrança judicial do crédito tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, quando não demonstrada a adoção prévia das providências administrativas e do protesto do título, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), estabelece a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Conforme a tese firmada, o ajuizamento da execução fiscal depende de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto do título, salvo comprovação de ineficiência da medida. A alteração legislativa promovida pela Lei Federal nº 12.767/2012 incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, conferindo à Fazenda Pública outros meios legais para a cobrança extrajudicial. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de adoção de medidas administrativas e do protesto prévio antes do ajuizamento de execução fiscal, especialmente quando o valor exequendo não ultrapassa o limite fixado pela norma. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das medidas administrativas nem do protesto da CDA, razão pela qual se mantém a extinção da execução por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas e do protesto do título, em atenção ao princípio da eficiência administrativa." "2. O ajuizamento de execução fiscal é medida excepcional, condicionada à comprovação da ineficácia dos meios extrajudiciais de cobrança." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 6º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º e art. 25; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018757-10.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RAIMUNDO ANUCIAÇAO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.